Tribunal: TJES
Processo: 5003238-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NO
AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5003238-40.2023.8.08.0000

E
BGTE
:

PREVIDÊNCIA USIMINAS

EBGDO
:
VICENTA LORIATO RIBEIRO E OUTROS

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante d
a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

4.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NO
AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5003238-40.2023.8.08.0000

E
BGTE
:

PREVIDÊNCIA USIMINAS

EBGDO
:
VICENTA LORIATO RIBEIRO E OUTROS

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
concernente a
o
acórdão de
ID
6305543
,
sustenta
a
embargante a existência de omissão, vez que
no v. acórdão não houve apreciação de todas as causas de pedir do agravo
de instrumento,
como acerca da
preservação dos fundos geridos pela agravante
.

Com isso, a título de pr
e
questionamento requer que a Corte se manifeste expressamente acerca dos dispositivos legais e da matéria fática abordada
oportune tempore.

Pois bem.
Sem delongas, entendo por
negar provimento

aos presentes aclaratórios.

Os embargos de declaração foram interpostos tão somente objetivando prequestionar a matéria acima suscitada. Dessa maneira, facilmente se percebe que ele apenas demonstra o inconformismo da embargante com a decisão embargada, não apontando, de fato, vício capaz de autorizar o manejo dos embargos de declaração.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso,
o que não vislumbro,
vez que
as questões suscita
da
s no recurso, restaram decididas no v. acórdão.

B
asta uma leitura do v. acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

T
ais hipóteses não constam no presente caso, vez que todas as questões aventadas nas razões de embargos restaram decididas,
inclusive acerca
da responsabilidade solidária dos fundos gerida pela agravante.

V
ejamos
trecho d
o voto proferido, ora embargado
:

[...]
A
matéria em comento é reiteradamente trazida a esta eg. Corte, estando sedimentado o entendimento de que os fundos de previdência, embora não sejam solidários, respondem de forma conjunta pelas cobranças dos ex-funcionários da Cofavi até a ocorrência de liquidação da conta PBD-CNPB 1975-0002-18, o que ainda não ocorreu, estando tal matéria inclusive sedimentada no âmbito do c. STJ.

Embora a recorrente tente argumentar que a matéria apontada não fora analisada pelo julgador, é patente no decisum objurgado que houve a observância do entendimento oriundo do c. STJ, onde restou consignado que os valores existentes nos fundos se comunicariam até o momento da liquidação de um deles e, portanto, discutir se é possível ou não tal procedimento não é competência do magistrado a quo, uma vez que deveria ter sido objeto de impugnação na instância ad quem.

No julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou as seguintes premissas:

(1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI;

(2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos

Assim, sem razão a recorrente neste ponto.

Noutra plana,
quanto ao argumento de liberação da verba sem prestação de caução, penso que também não assiste razão ao recorrente.

Isto, porque
pode o julgador
assim proceder
, inclusive sem a exigência de caução,
máxime
quando houver risco de perecimento do direito ou, quando na ponderação de danos, estes se apresentarem em maior grau para o detentor
dele
,
como ocorre no caso dos autos.

D
emais disso, como fora pontuado na origem, a verba em discussão possui natureza alimentar e, portanto, coloca o recorrido em risco maior de lesão de difícil reparação a ser ponderado nesta fase recursal.

[
...
]

Observo, assim, que as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum.

Insta frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. TESE NÃO ABORDADA NO APELO EXCEPCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGISLAÇÃO QUE INSTITUIU BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE O ARROZ BENEFICIADO. LEI EM TESE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF. NATUREZA PREVENTIVA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO DO ARROZ BENEFICIADO. CUSTO DA MERCADORIA. 1. No âmbito do agravo interno, é vedado o exame de matéria que não foi oportunamente trazida às razões do recurso especial por caracterizar indevida inovação recursal. 2. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais,
o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
[...].
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

A propósito, vejamos os precedentes sobre o tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. 3. O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes. 4. Inexistindo o suposto vício, não merecem acolhida os embargos. 5. Embargos rejeitados
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 003190003909, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da tese recursal, razão pela qual conheço do
s embargos de declarações opostos,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.